Tribunal: TJES
Processo: 5000367-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: CLM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CLM Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Finanças do Município de Linhares, referente à negativa de emissão de certidão negativa de débitos (CND), supostamente motivada por cobrança indevida de ISSQN sobre atividade de incorporação imobiliária direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída suficiente para a impetração do mandado de segurança; e (ii) determinar se incide ISSQN sobre atividade de incorporação imobiliária direta em terreno próprio, por conta e risco da incorporadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte impetrante não comprova, de forma concreta e precisa, a existência de ato administrativo específico que configure o alegado ato coator, não tendo demonstrado qualquer notificação para recolhimento do ISSQN.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) acostada aos autos goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, e não foi desconstituída por prova inequívoca.

Não é possível identificar, apenas com base na CDA, quais atividades da empresa foram consideradas como fato gerador do ISSQN, sendo a impetrante habilitada tanto para incorporação quanto para construção civil.

O rito do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração inequívoca do ato administrativo tido como coator inviabiliza a concessão da segurança em mandado de segurança.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de legitimidade, somente afastável mediante prova em sentido contrário.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não suprível por meras alegações ou documentação insuficiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
CLM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

em face da r. decisão monocrática proferida pelo então relator eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 10345728), que conheceu do reexame necessário da r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Secretário de Finanças do Município de Linhares para denegar a segurança pleiteada pela ora agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11132760, em síntese, o agravante alega que
(i)
ao contrário do afirmado na decisão monocrática, apresentou com a inicial documentos que comprovam a existência de execução fiscal, a inscrição em dívida ativa e a negativa de emissão de CND pelo Município de Linhares;
(ii)
os elementos que instruem a inicial são suficientes para a caracterização da prova pré-constituída exigida pelo rito do mandado de segurança; e que
(iii)
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não incide ISSQN sobre incorporação direta em terreno próprio, por conta e risco da incorporadora, por não haver prestação de serviço a terceiros.

No caso em exame, embora a impetrante alegue a existência de ato coator consubstanciado no suposto lançamento indevido de ISSQN sobre atividades de incorporação imobiliária, não logrou êxito em demonstrar de forma concreta e precisa qual teria sido esse ato administrativo, tampouco juntou aos autos documentos que inequivocamente o comprovassem no momento da impetração.

Note-se que nas razões recursais, a impetrante reconhece expressamente que jamais foi notificada para o recolhimento do tributo.

A insurgência da parte agravante dirige-se, em última análise, contra a certidão de dívida ativa acostada no evento nº 6453936, a qual, contudo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80, e somente pode ser desconstituída por prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

No caso concreto, não é possível, tão somente a partir da CDA que instrui a inicial, identificar quais serviços prestados pela impetrante foram considerados como fatos geradores do ISSQN, sendo certo que a empresa recorrente, além da atividade de incorporação, sobre a qual alega a não incidência da aludida exação, também encontra-se habilitada para construção de edifícios.

Portanto, não merece reforma a r. decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, denegou a segurança pleiteada pela impetrante por ausência de pré-constituída relativa ao ato coator, nos moldes do artigo 6º, § 5º, e artigo 19, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV e § 3º do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão monocrática que inadmitiu o apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.